Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-62.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. ABDOMINOPLASTIA. ABAULAMENTO EPIGÁSTRICO. DRENAGEM. RESPONSABILIDADE DE RESULTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO.
1. Em se tratando de cirurgia plástica estética, com finalidade meramente embelezadora, o cirurgião possui responsabilidade de resultado (Precedentes STJ).
2. Deve ser reconhecida a responsabilidade do médico responsável pela realização de abdominoplastia quando referido procedimento resulta em “abaulamento epigástrico”, com a necessária realização de novo procedimento cirúrgico para drenagem, o que configura dano extrapatrimonial.
3. Foi mantido o valor da indenização por danos morais fixado na r. sentença, R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. Negou-se provimento ao apelo.